Tribunal: TCU
Processo: 024.868/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 120636 (Objeto: Execução de gastos com eventos sociais no âmbito do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR).)

Inteiro teor:
Acórdão 218/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia em face de supostas irregularidades na gestão de recursos públicos, ocultação de informações, desvios de finalidade e óbices ao exercício do controle social praticada no âmbito do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica; Considerando que o denunciante aduz a ocorrência das seguintes supostas ilicitudes: descumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI), com respostas insuficientes e evasivas a pedidos de informação, ocultação deliberada de dados e ausência de documentos comprobatórios de despesas; desvio de finalidade de recursos públicos, com uso de gêneros alimentícios destinados à subsistência de militares para coquetéis e eventos institucionais; planejamento superestimado, com sobras recorrentes de alimentos indicando prejuízo ao erário e violação dos princípios de eficiência e economicidade; pagamento indevido, com dispensa sistemática de efetivo às sextas-feiras sem redução proporcional da remuneração; blindagem de despesas, com realização de eventos por associação privada utilizando recursos militares para evitar a incidência da LAI; e omissão seletiva, com falta de informações sobre eventos institucionais específicos; Considerando que a denúncia não se faz acompanhada de indícios concernentes às ilegalidades ou irregularidades alegadas, estando ausentes indicação de ato administrativo específico supostamente ilegal, descumprimento concreto de norma legal ou regulamentar, quantificação de eventual prejuízo ao erário, individualização de responsáveis ou fatos que ensejem o processamento da denúncia; Considerando que a unidade jurisdicionada prestou resposta fundamentada ao pedido de informações, esclareceu os procedimentos adotados, indicou a base normativa aplicável e orientou o requerente quanto à obtenção das informações por meio de bases públicas, como o Portal da Transparência, evidenciando postura colaborativa e compatível com a Lei 12.527/2011; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública às peças 7-8, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que identifiquem a pessoa do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Grupamento de Apoio de Lagoa Santa e ao denunciante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 024.868/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Grupamento de Apoio de Lagoa Santa. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.